Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-27.2023.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003237-27.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUDITE SZABLEWSKI - CPF: 968.033.200-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003237-27.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Judite Szablewski e

Município de Diamantino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ASSEGURADOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora, com o objetivo de compelir o Município de
Diamantino/MT e o Estado de Mato Grosso
ao fornecimento dos medicamentos Quetiapina 25mg, Galantamina 16mg e Memantina 10mg para o tratamento de demência.

2. O recorrente nas razões recursais afirma que os medicamentos QUETIAPINA 25MG, GALANTAMINA 16MG, MEMANTINA 10MG, fazem parte do “Grupo 1 A”, razão pela qual sua aquisição é centralizada pelo Governo Federal, bem como que tais medicamentos não são registrados pela ANVISA e por isso não cabe ao Estado defender em juízo ações ou omissões do órgão técnico sanitário federal, com alcance nacional, na Justiça Estadual, a respeito do medicamento ou produto para o diagnóstico (finalidade) em questão.

3. No tocante a afirmação recursal do Estado de Mato Grosso de que os medicamentos pleiteados pela autora não são registrados na ANVISA, verifico que está equivocada, uma vez que os medicamentos GALANTAMINA 16MG, MEMANTINA 10MG, possuem registro na ANVISA:

4. A competência da Justiça Federal, conforme tese firmada no Tema 1.234 (RE 1.366.243) aplica-se somente quando o valor anual do tratamento do medicamento não incorporado ao SUS supera 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso presente, portanto, a competência é da Justiça Comum Estadual.

5. Além do registro na ANVISA, os medicamentos também são assegurados pelo SUS, sendo assim, não há razões para que não sejam fornecidos ao paciente, conforme prescrição médica.

6. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município rejeitada.

7.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

8. Em parecer datado de 14/10/2024, o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pelo desprovimento do Recurso Inominado.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino/MT, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer, de forma gratuita, à parte autora, Judite Szablewski, o teste molecular para a pesquisa do gene NOTCH3, os medicamentos Quetiapina 25mg, Galantamina 16mg e Memantina 10mg para o tratamento de demência.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024